Tribunal: TJMT
Processo: 1021350-73.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021350-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios de Construção, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RNI INCORPORADORA IMOBILIARIA 448 LTDA - CNPJ: 33.915.025/0001-74 (AGRAVANTE), VINICIUS BORGES NAVARRO - CPF: 352.784.588-79 (ADVOGADO), PARQUE OHARA RNI - CNPJ: 52.112.697/0001-96 (AGRAVADO), DANIELA SANTOS MATTEUCCI - CPF: 780.089.051-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBERTURA DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por RNI Incorporadora Imobiliária 448 Ltda. contra decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 1042090-26.2025.8.11.0041, proposta por Condomínio Parque Ohara RNI, deferiu tutela de urgência para compelir a recorrente a executar reparos na cobertura das torres A e B do condomínio, com base em laudo técnico unilateral. A agravante sustenta decadência do direito (art. 26, II, do CDC), ausência de probabilidade do direito, perigo de irreversibilidade da medida e necessidade de dilação probatória. Requer o provimento do recurso para revogação da tutela. A liminar foi deferida para suspender os efeitos da decisão agravada até julgamento definitivo. O agravado interpôs agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC) para determinar, liminarmente, a realização dos reparos estruturais antes da instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo técnico apresentado pelo autor classifica o risco das infiltrações como “grau médio” e a condição de uso do edifício como “regular”, o que afasta, por si só, a caracterização de dano iminente ou situação emergencial apta a justificar a antecipação de tutela.

A execução dos reparos estruturais antes da produção de prova pericial compromete o contraditório e o direito à ampla defesa, pois altera o estado do imóvel e inviabiliza a apuração da origem e da extensão dos vícios, bem como da responsabilidade pelos danos.

A medida adequada para a apuração técnica prévia seria a produção antecipada de provas (art. 381 do CPC), e não a imposição imediata de obrigação de fazer.

A agravante apresentou tese defensiva plausível, alegando decadência do direito (art. 26, II, do CDC), ilegitimidade passiva e ausência de nexo causal, argumentos que dependem de dilação probatória para adequada verificação.

A jurisprudência da Câmara reconhece que a concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa dos requisitos legais e deve ser afastada quando ausente à probabilidade do direito ou presente o risco de irreversibilidade da medida (NU 1007071-82.2025.8.11.0000 e NU 1025616-40.2024.8.11.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar a decisão agravada, indeferindo a tutela de urgência que determinou à agravante a execução dos reparos na cobertura das torres A e B do Condomínio Parque Ohara RNI, devendo a questão ser apreciada após a devida instrução processual.

Tese de julgamento:

A ausência de risco iminente e de probabilidade do direito, aliada ao perigo de irreversibilidade da medida, afasta a concessão de tutela provisória de urgência para determinar reparos estruturais antes da produção de prova pericial.

A antecipação de obrigação de fazer baseada em laudo unilateral, sem contraditório, é incabível quando a controvérsia exige instrução probatória.

A produção antecipada de provas é o instrumento processual adequado para apurar tecnicamente a origem e responsabilidade por vícios construtivos em hipóteses que demandam cautela
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RNI Incorporadora Imobiliária 448 Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 1042090-26.2025.8.11.0041, ajuizada por Condomínio Parque Ohara RNI.

Sustenta a Agravante que a pretensão está acobertada pela decadência do direito, pois o condomínio teria ciência dos supostos vícios desde, ao menos, outubro/2024, mas a ação somente foi ajuizada em maio/2025, ultrapassando o prazo de 90 dias previsto no art. 26, II, do CDC.

Alega que não há probabilidade do direito, considerando que o empreendimento foi entregue conforme projetos aprovados, com expedição do “Habite-se” em abril/2023 e aceite formal das áreas comuns em maio/2023.

Ressalta o perigo de irreversibilidade da medida, pois a execução dos reparos antes da instrução inviabilizaria a perícia judicial, necessitando de melhor dilação probatória para apuração da origem, extensão e responsabilidade pelos vícios apontados.

Ao final, requer o provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida para suspender os efeitos da decisão agravada, impedindo a execução dos reparos até o julgamento deste recurso.

O Condomínio Parque Ohara Rni interpôs agravo interno. (Id.298442870).

Contrarrazões apresentadas. Id.303119397.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia reside em aferir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência (art. 300, CPC) para compelir a agravante, desde logo, a realizar os reparos na cobertura das torres A e B do Condomínio agravado.

Na origem, o magistrado deferiu tutela de urgência para determinar que a requerida, no prazo de 30 (trinta) dias, adotasse as medidas necessárias para o reparo da cobertura das torres A e B do Condomínio, conforme orientações constantes de laudo técnico produzido unilateralmente pelo autor (ID 193179176 - autos de origem).

De plano, cumpre destacar que, embora o laudo técnico apresentado pelo autor/agravado registre a existência de infiltrações, ele próprio classifica o risco como “grau médio” e a condição de uso do edifício como “regular” (
vide
id 193179176 – autos de origem).

Tal constatação, por si, afasta a caracterização de situação emergencial ou de iminente dano irreparável que justifique a concessão da tutela antecipada de forma imediata, antes do contraditório.

Ademais, conforme ponderado na decisão liminar, à execução de reparos estruturais antes da produção de prova pericial compromete o direito à ampla defesa, pois altera o estado atual da obra e pode inviabilizar a constatação judicial da origem e extensão dos vícios alegados, bem como da responsabilidade por eventuais falhas construtivas.

O instrumento processual adequado, diante da alegada necessidade de pronta apuração técnica, seria a produção antecipada de provas (art. 381, CPC), e não a imposição imediata de obrigação de fazer, com potencial risco de irreversibilidade (art. 300, §3º, CPC).

Além disso, a agravante apresenta tese defensiva plausível quanto à decadência (art. 26, II, CDC), ilegitimidade passiva — já que a cobertura teria sido executada por terceiros — e ausência de nexo causal, matérias que demandam dilação probatória.

A Jurisprudência desta Câmara de Direito Privado corrobora a necessidade de dilação probatória e a exigência de requisitos claros para a concessão de tutela de urgência,
in verbis:.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LIMINAR INDEFERIDA – ALEGAÇÃO DE VEÍCULO COM DEFEITO – PEDIDO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Para a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige-se a presença cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos da decisão.
2.
A probabilidade do direito não se encontra satisfatoriamente demonstrada quando, apesar de indícios da existência de defeitos, há necessidade de instrução probatória para comprovar a efetiva natureza dos vícios alegados e sua correspondência com a cobertura prevista na garantia contratada.
(omissis) 5. A concessão de tutela antecipada que imponha às requeridas ônus financeiro significativo, sem prévia instrução probatória quanto à efetiva responsabilidade, pode configurar perigo de irreversibilidade com prejuízo desproporcional à parte contrária.
6. Recurso desprovido .(N.U 1007071-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2025, Publicado no DJE 06/08/2025). (Destaquei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO LIMINAR – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA QUITADO – BAIXA DE GRAVAME INDEFERIDA NA ORIGEM – TUTELA SATISFATIVA – AUTOS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 2. No presente caso, o Agravante não demonstrou de maneira satisfatória o fundamento relevante para a concessão da tutela pretendida, uma vez que, segundo consta nos autos de origem a demora na baixa do gravame se deu pela ausência de emissão do DUT dos veículos pelo Requerente, conforme relatado pelo Requerido e comprovado pela cópia da troca de e-mails acostado aos autos pelo Requerente.3.
Sendo assim, sem desconsiderar os elementos trazidos pelo Agravante é prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária.
4. Recurso desprovido.(N.U 1025616-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024). (grifei)

Nessas circunstâncias, a prudência recomenda manter o
status
quo até o julgamento de mérito, evitando prejuízo irreversível a qualquer das partes.

Assim, ausentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, e evidenciado o risco de irreversibilidade, a tutela de urgência concedida na origem deve ser revogada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a decisão agravada, indeferindo a tutela de urgência que determinou à agravante a execução dos reparos na cobertura das torres A e B do Condomínio Parque Ohara RNI, devendo a questão ser apreciada após a devida instrução processual e
PREJUDICADO
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025